Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-23.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências.
No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito.
O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013.
Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal.
Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).
Embargos de declaração rejeitados no id. 81453481.
Nas razões do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao artigo 6o, §2o, do Decreto lei no 4.657/1942, posto que, o Magistrado ad quem deu entendimento contrário a este dispositivo.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 6o, §2o, do Decreto lei no 4.657/1942, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, as Leis Complementares n° 257/2011e 308/2013.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALEANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências.
No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito.
O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013.
Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal.
Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).
Embargos de declaração rejeitados no id. 81453481.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 5o e 170, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que “no ato da inscrição ao concurso de Agentes de Trânsito e Transporte de Cuiabá-MT, o Poder Público Municipal já previa o pagamento da gratificação de produtividade de acordo com a lei que criou o cargo e a referida gratificação, mas por inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência e outros, somente após 1 (um) ano 1 (um) mês e 3 (três) dias, com advento da lei complementar o Município veio aferir os valores”.
Sustenta que “de tal momento, o Município feriu os princípios e fundamentos da OIT em tratar o trabalho dos Requerentes como uma mercadoria, não garantindo, ainda, a proteção à vida e saúde dos mesmos, além da melhoria do nível de vida de cada um, tendo em vista que os Recorrentes recebem menos que dois salários mínimos fixados em lei e sempre estiveram na esperança de receber a gratificação de produtividade assegurada em lei”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais.
No caso dos autos, alega os recorrentes, em síntese, violação aos artigos 5o e 170, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que “no ato da inscrição ao concurso de Agentes de Trânsito e Transporte de Cuiabá-MT, o Poder Público Municipal já previa o pagamento da gratificação de produtividade de acordo com a lei que criou o cargo e a referida gratificação, mas por inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência e outros, somente após 1 (um) ano 1 (um) mês e 3 (três) dias, com advento da lei complementar o Município veio aferir os valores”.
Contudo, a revisão pretendida pelos recorrentes com base em suposta violação aos artigos 5o e 170, da Constituição Federal, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, qual seja, as Leis Complementares n° 257/2011e 308/2013, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Nesse sentido, confira-se:
“1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito ao recebimento das vantagem pleiteada pela servidora pública, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280”. [RE 1.161.713 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 30-11-2018, DJE 263 de 7-12-2018.]
“As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.”[ARE 1.076.065 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 01-12-2018, DJE 288 de 14-12-2017.]
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está à análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça